Tribunal: TJBA
Processo: 8012740-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012740-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: JOSE DE QUEIROZ Advogado(s):ANDRE RODRIGUES SANTANA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com pedido de consignação em pagamento, indeferiu a produção de prova pericial socioeconômica e determinou o julgamento antecipado da lide. A Agravante sustenta cerceamento de defesa e a indispensabilidade da perícia para aferir a abusividade da taxa de juros com base nas particularidades do contrato e do perfil de risco do consumidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central envolve verificar se o indeferimento da prova pericial socioeconômica e a determinação do julgamento antecipado da lide, em ação revisional de contrato bancário que discute a abusividade de juros, configuram cerceamento de defesa e, consequentemente, se a decisão agravada merece reforma. III. Razões de decidir 3. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de indeferir provas que reputar desnecessárias ou protelatórias, sendo ele o destinatário final da prova. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada no artigo 464, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que permite o indeferimento da perícia quando o fato não demanda conhecimento técnico específico ou quando outras provas já produzidas são consideradas suficientes para a formação do convencimento do juízo. 5. A possibilidade de conversão do julgamento em diligência futura para a produção de prova, inclusive pericial, permanece resguardada ao juízo de primeiro grau, conforme a evolução da instrução processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial socioeconômica não configura cerceamento de defesa quando o juízo, no exercício do poder instrutório e com base no art. 464, §1º, I e II, do CPC, entende presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do seu convencimento. 2. A decisão que encerra a instrução por reputar desnecessária a produção de provas requeridas deve estar devidamente fundamentada, o que afasta nulidade processual.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, §1º, I e II; CPC, art. 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012740-28.2026.8.05.0000, sendo Agravante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Agravado José de Queiroz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada no eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator